Tribunal: STF
Processo: RE 407671
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-03-22
Data de publicação: 2005-03-22

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. QUESTÕES CONSTITUCIONAIS:
PREQUESTIONAMENTO. AFRONTA REFLEXA.
I. - Questão constitucional
posta no RE não prequestionada no acórdão. Incidência das Súmulas
282 e 356-STF.
II - Somente ofensa direta à Constituição autoriza a
 admissão do recurso extraordinário.
III. - Agravo não provido.